Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009602-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), ELIANA DE SOUZA AUGUSTO - CPF: 206.650.238-39 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELOS M SANTOS EIRELI - CNPJ: 31.797.914/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ELIANA DE SOUZA AUGUSTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000866-98.2009.8.11.0005, movida por BUNGE FERTILIZANTES S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões, a agravante aduz que bem imóvel de sua propriedade sofreu constrição e foi levado a leilão por meio de procedimento eivado de nulidades, por isso opôs a exceção de pré-executividade, no entanto, o Juízo
a quo
omitiu-se acerca das matérias de ordem públicas violadas e rejeitou suas alegações.

Assevera que teve o seu direito de defesa cercado, pois não foi citada para responder a ação de execução, correndo indevidamente o processo à revelia, assim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ocorrer o retorno do feito ao cômputo do prazo para apresentação de resposta.

Discorre sobre o direito de penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, na medida que a execução foi ajuizada somente em face de Antônio Carlos Augusto e o bem sobre o qual recaiu a constrição foi adquirido durante o seu matrimônio, devendo ser resguardado o seu direito à meação.

Pontua que o fato de não ter sido citada lhe impediu de exercer o direito de preferência nos leilões judiciais, conforme disposição do art. 843, §1º, do CPC e prequestiona a matéria.

Forte nos argumentos de que há inúmeras irregularidades na execução, pede, liminarmente, a suspensão do feito de origem e, de modo acautelatório, a nulidade da hasta pública. No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. n.º 210417673.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 214128677.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que bem imóvel de sua propriedade sofreu constrição e foi levado a leilão por meio de procedimento eivado de nulidades

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

O Juízo
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses da recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] De início, analisando o pressuposto intrínseco para oposição da Objeção, entendo estar presente a legitimidade da Excipiente, pois, muito embora a mesma seja terceira estranha a lide,
a mesma consta na Matrícula anexa ao ID 141437109, como sendo casada em regime de separação legal de bens com o Executado
, posto isto, a recebo.

No mérito segue a Excipiente, defendendo ser CO-PROPRIETÁRIA do imóvel, que nunca foi intimada da penhora do imóvel objeto da hasta, que a penhora versa sobre a integralidade do imóvel, que não pode ser prejudicada em razão de dívidas de terceiro (Executado), que o regime de casamento de separação legal garante a mesma a MEAÇÃO, por força da Súmula 377 do STF, tendo em vista que o imóvel foi comprado durante o matrimônio do casal, e que o imóvel encontra-se indivisível.

De sorte a aclarar as questões trazidas pela Excipiente, importante desde logo distinguir os conceitos trazidos referentes a copropriedade e a meação, na medida em que esta se refere a um direito que garante aos cônjuges metade dos bens que são comuns ao casal em determinado regime de casamento, enquanto àquela trata-se do regime jurídico pelo qual a parte é detentora de uma fração ou parte ideal sobre um bem, sendo então institutos distintos, e neste sentido, prima facie,
não se observa que a Excipiente conste na matrícula do imóvel como coproprietária detentora de 50% do imóvel como a mesma alega, pelo contrário, a mesma consta no registro do imóvel apenas como sendo casada em regime de separação legal com o Executado, vide ID 141437109.

Pois bem, observa-se ainda nos autos, questão de extrema relevância para análise da presente Objeção,
o Contrato de Arrendamento anexo ao ID 94167745, com firma reconhecida pelo Executado datada de junho de 2011, onde este se qualifica como DIVORCIADO, arrendando a totalidade da área agricultável do imóvel, levantando assim dúvida razoável quanto ao alegado direito de meação e copropriedade vindicado, na medida em que há comprovação nos autos de que as partes Excipiente e Executada não são mais casadas,
havendo inclusive informação nos autos, nas contas prestadas pelo leiloeiro de que o Executado encontra-se casado com outra pessoa, e assim, tendo havido o divórcio entre as partes, deveria a Excipiente ter trazido nos autos a partilha dos bens do casal, prova esta, essencial à alegação da mesma, que no entanto, não foi constituída na presente Exceção[...]”
- Id. n.º
209417683.

Ao que tudo indica, portanto, não há evidências de que a agravada/excipiente seja coproprietária do imóvel levado a leilão, pois desde o ano de 2011 o executado é qualificado como divorciado.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória a fim de demonstrar o aludido direito da autora em relação ao imóvel objeto do leilão, mesmo após o divórcio.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024